Tribunal: TJDFT
Processo: 0744372-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744372-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA VENTURINI, MARCIO FERREIRA VENTURINI, ANGELA MARIA VENTURINI AGRAVADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CHAGAS MELO, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, diante da ausência de pedido específica e devidamente fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora